Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004239-23.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AUTOR), ADAUTO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 589.427.691-87 (REU), ADELIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 535.659.591-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADILSON CRISTOVAO DE PAULA PADILHA - CPF: 535.708.981-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALCILENE FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 442.505.411-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALDENIZA ROCHA VENANCIO - CPF: 620.964.001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRO PONTES GOMES - CPF: 903.074.611-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX TRINDADE MACHADO - CPF: 076.183.007-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRA NATALINA DE OLIVEIRA SILVINO - CPF: 694.046.901-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE MILARE BATISTELLA - CPF: 627.476.491-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS - CPF: 777.622.661-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXSANDER SIQUEIRA - CPF: 667.150.241-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.122.171-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALICE MARQUES DA SILVA - CPF: 203.776.221-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE BESSON BISSI - CPF: 970.251.001-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE SOUZA RIOS - CPF: 074.036.056-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALZIRA PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA - CPF: 207.456.801-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALIRIO MALAVAZI - CPF: 009.567.101-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA STELUTI PATERLINI - CPF: 345.916.498-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARGARIDA MAGALHAES COELHO - CPF: 598.438.370-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA ALVES GONDIM - CPF: 571.858.831-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA SANTANA DA COSTA - CPF: 009.165.071-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA - CPF: 692.635.231-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE LUIZ FALQUETTI E SILVA - CPF: 859.545.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELA GABRIELA CORREA PEREIRA - CPF: 711.458.931-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 175.824.581-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARAAO DE SIQUEIRA - CPF: 137.525.371-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIANE CARLA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 688.943.921-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARLENE BOA MORTE PAULA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 018.746.451-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARNALDO AUGUSTO DORILEO LEITE - CPF: 361.720.491-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARMANDO ROQUE FERREIRA PINTO - CPF: 571.152.141-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIEL SOUZA ROSSI - CPF: 023.506.621-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BELGRANO ANACLETO DE SOUZA - CPF: 926.438.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 161.558.311-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITO AMERICO DA SILVA FILHO - CPF: 156.742.821-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO VIEIRA DE DEUS - CPF: 013.794.071-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLA DE CASSIA DOS SANTOS CINTRA - CPF: 361.584.961-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALBERTO LOPES - CPF: 630.978.341-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS CEZAR NADAF - CPF: 345.915.671-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROBERTO PIRES CESARIO - CPF: 424.282.549-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS VITOR TIMO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 768.586.501-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINE LUCIA COSTA MOIA CHICHORRO - CPF: 956.509.111-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASSIA BISINOTO - CPF: 010.366.261-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CECY MARIA CARDOSO MENDONCA - CPF: 107.064.961-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELIO NOGUEIRA CUNHA - CPF: 079.495.961-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO MARCOS DA SILVA - CPF: 041.975.001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO FERREIRA MACEDO - CPF: 654.300.261-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA - CPF: 136.524.238-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDINEIA AGUIAR DE SOUZA - CPF: 998.873.041-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Crysthian Dadino de Oliveira Costa - cpf 002.991.651-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CREVERSON MAGALHAES LONDON - CPF: 513.696.481-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL DE BRITO - CPF: 138.760.151-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELUCIA NOYA DE ALMEIDA - CPF: 924.056.301-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAYANA SILVA DE OLIVEIRA VELASCO - CPF: 008.041.751-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DELFINA AUGUSTA GOMES DE CAMPOS - CPF: 207.288.321-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DORALICE DE SOUZA - CPF: 039.665.998-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS DE CAMPOS BRUNO MOURA - CPF: 707.535.631-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOROTY QUEIROZ TOPANOTTI - CPF: 172.716.301-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAVI PALMA DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.498.611-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDER MOREIRA NEVES - CPF: 008.999.601-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON CARLOS DE SANTANA - CPF: 361.583.801-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON IWASAKI - CPF: 014.123.128-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON MIGUEL DO NASCIMENTO - CPF: 550.783.541-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO FIGUEIREDO ABREU - CPF: 329.179.451-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO RODRIGUES - CPF: 314.414.401-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELAINE CORSINI - CPF: 598.494.609-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELAINE REGINA ARAUJO DE MATOS - CPF: 461.040.701-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELAYNE CHRISTINA FERNANDES PEREIRA - CPF: 002.235.451-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELDER MONTEIRO ANTUNES - CPF: 344.578.601-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 883.210.530-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANI FACHIM - CPF: 429.161.861-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANI MEZZALIRA PENA - CPF: 672.221.617-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELINEIDE THEREZINHA NASCIMENTO MACHADO - CPF: 175.823.001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISANGELA NASCIMENTO NOGUEIRA - CPF: 006.093.871-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO - CPF: 789.152.361-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZEU ROBERTO ROMAN - CPF: 532.078.901-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENILDETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 107.680.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELTON ANTONIO SILVEIRA - CPF: 514.734.611-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENILSON JESUS DE FRANCA - CPF: 488.053.781-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESCALZILE NUNES BRANDAO - CPF: 207.462.021-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EULINDA DE CAMPOS LOPES - CPF: 314.508.901-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVANDRO MULLER - CPF: 001.538.790-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVELIN DE MOURA - CPF: 021.532.331-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVERALDO PINA MACIEL - CPF: 513.078.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANE SABBAG DAVID - CPF: 015.151.841-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO SANTOS BERNINI - CPF: 068.661.056-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO HONORIO DA SILVA - CPF: 342.307.850-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO ROSA LOPES - CPF: 590.987.676-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FATIMA APARECIDA SONODA - CPF: 138.977.561-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE GUILHERME KLEIN - CPF: 062.030.899-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELISBERTO DE CARVALHO - CPF: 204.645.501-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA BERTHOLDO CAMPOS DE SOUZA CARVALHO - CPF: 973.078.581-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA CARLINI BALSANI - CPF: 984.689.521-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO ARAUJO BRUNO - CPF: 838.703.001-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Fernando Luiz Mews (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA DE AMORIM SILVA - CPF: 004.123.491-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA MIRANDA FOZ - CPF: 861.940.891-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIELI DO NASCIMENTO - CPF: 048.203.649-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO - CPF: 991.393.241-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA - CPF: 270.275.201-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELA ROCHA PRIANTE - CPF: 571.423.351-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL VITORELI DE OLIVEIRA - CPF: 037.986.189-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERMANO GOMES PASSOS JUNIOR - CPF: 808.690.841-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GRAZIELE ARAUJO GUSMAO - CPF: 729.093.741-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLÁVIO HOELSCHER DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILCELIO ALVES DE LIMA - CPF: 469.175.431-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILVANE IORK - CPF: 023.356.429-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GINO COLMAN SOARES - CPF: 139.704.611-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELLE ABADIA CAMPOS PEREIRA GOMES - CPF: 017.147.481-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIDEON DANNI DA ROSA - CPF: 000.866.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISLAINE APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 704.233.771-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISLAINE FERREIRA SOARES - CPF: 568.919.201-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA - CPF: 209.116.531-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HUELTON LIMA DA SILVA - CPF: 015.681.861-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELANA HELEN CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 918.175.871-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA E SOUSA - CPF: 290.348.841-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HORTENCIO PARO JUNIOR - CPF: 690.484.791-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 383.994.151-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA - CPF: 604.135.571-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKSON MONTEIRO DE MEDEIROS - CPF: 181.543.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ - CPF: 594.400.231-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANAYNA COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 918.906.241-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 570.168.441-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANIELLY CARVALHO CAMARGO - CPF: 004.512.221-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANNY LORENT VILAS BOAS - CPF: 395.481.391-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN CARLOS SANTO CORTE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN PAULO BAHIA DE OLIVEIRA - CPF: 046.044.649-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN CARLOS FERREIRA - CPF: 054.615.806-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFFERSON LOPES DE SOUZA - CPF: 886.567.301-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JERONIMO COUTO CAMPOS - CPF: 872.401.651-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOANETE IZABEL DE MAGALHAES - CPF: 551.725.981-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOANIR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 274.716.911-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BALDUINO DE OLIVEIRA - CPF: 280.665.109-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO JOSE WERNER - CPF: 397.770.730-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO VITOR BARBOSA CERON - CPF: 018.933.661-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAQUIM PAIVA DE PAULA - CPF: 202.139.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOELMA APARECIDA CAVALCANTI - CPF: 362.932.101-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOELSON DE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 761.265.791-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOELSON LUCAS DE ALBUQUERQUE - CPF: 363.127.621-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOILSON CORREA - CPF: 353.650.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONATHAS EIDE FUJII - CPF: 722.391.401-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONE HENRIQUE DE MORAES - CPF: 771.670.071-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 241.350.701-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTENOR RIBEIRO - CPF: 201.905.736-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE BENEDITO DE JESUS - CPF: 109.484.651-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE IGNACIO RIBEIRO NETO - CPF: 046.423.268-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 091.563.131-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO MARCELO SHIROMA - CPF: 833.249.251-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 207.388.541-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LUIZ CALHAO DE FIGUEIREDO - CPF: 061.759.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS - CPF: 177.300.151-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE VALTER RIBEIRO - CPF: 725.336.928-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUCILEIDE NUNES DE QUEIROZ - CPF: 137.943.961-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSUE DE DEUS DE GUSMAO - CPF: 181.827.551-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR DE PINHEIRO ARRAIS - CPF: 211.792.471-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JURACY DA SILVA SANTOS FILHO - CPF: 424.628.781-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JURAMY MARIA MARTINS DE ARRUDA - CPF: 855.974.738-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JURANDI BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 353.682.091-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUREMA AUXILIADORA BANDEIRA DUARTE - CPF: 103.819.611-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUREMY PINHEIRO - CPF: 415.413.831-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUSSARA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 453.699.501-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KATIA MOSER BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 346.490.261-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELLY ALMEIDA KORMANN - CPF: 823.964.001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARLA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 701.582.401-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KLAUBER PEREIRA BORGES - CPF: 581.552.011-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAUDEMILA MARTINS DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.243.181-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 274.854.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURA GISELLY BARCELOS DE SOUSA - CPF: 000.106.161-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURO ROQUE SOCCOLOSKI - CPF: 643.765.160-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DOURADO - CPF: 891.266.291-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO RODINEI BRAUWERS - CPF: 017.126.181-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 143.371.001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEOMARCIO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 544.219.001-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO ITO ISAIA - CPF: 014.046.610-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONICE DE SOUZA LOTUFO - CPF: 229.510.591-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEOPOLDO BUFULIN JUNIOR - CPF: 383.758.001-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LETICIA PRADO DE CAMPOS VASCONCELOS - CPF: 017.175.741-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONIDAS DA SILVA COUTO - CPF: 442.518.238-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIGIA CAMARGO MADRUGA - CPF: 063.251.598-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIGIA NARA VENDRAMIN - CPF: 004.588.331-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILIAN FATIMA DE MOURA APOITIA - CPF: 537.869.981-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LINDALVA CLEMENTINA DA SILVA - CPF: 107.073.361-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LINDOMAR DA COSTA FREITAS - CPF: 594.053.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOURIVAL ALVES VASCONCELOS - CPF: 064.938.741-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANO PINTO DE ARRUDA - CPF: 150.272.281-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA SHIGUEMI IZAWA KAWAHARA - CPF: 116.671.818-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIEDIO RODRIGUES LISBOA - CPF: 617.057.991-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA SANDRA NUNES - CPF: 293.282.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCYANO PONTES GOMES - CPF: 697.940.221-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS THIAGO BASTOS RODRIGUES - CPF: 698.671.001-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FRANCISCO TEGON DE PINHO - CPF: 111.151.141-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUDIMILA PRADO TAQUES - CPF: 987.891.981-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 240.767.911-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - CPF: 562.565.159-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAGDA MENDES DA SILVA - CPF: 395.846.741-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAKSON ESCOLASTICO MORAES - CPF: 922.329.061-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO LUIZ PERINI TARACHUK - CPF: 740.256.869-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL LEMES DE MORAES - CPF: 078.239.671-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 767.473.281-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS VINICIOS LEMOS DE BRITO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA FATIMA COLET SCHAVAREN - CPF: 029.531.449-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCILIO DA CRUZ MATTOS - CPF: 453.315.101-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO BEZERRA DE MELO - CPF: 616.787.671-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO ANTONIO MARTINS - CPF: 046.396.708-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO CAVALCANTE - CPF: 299.701.721-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ROBERTO FERRAMOSCA CARDOSO - CPF: 629.676.651-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ROBERTO PINCEGHER - CPF: 460.684.901-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC - CPF: 522.849.481-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA - CPF: 033.218.229-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DE FATIMA SOUZA CARDOSO - CPF: 361.772.531-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA JOSE FERREIRA BERTI - CPF: 061.613.938-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS - CPF: 804.980.861-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 274.229.091-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINEI CATIA FERREIRA - CPF: 580.748.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIZETH ROSA DE MATOS - CPF: 441.855.531-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLEI SILVIA MARCELO - CPF: 536.210.851-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLY DE SOUZA COSTA - CPF: 568.306.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARTHA DE OLIVEIRA SILVA BARAO - CPF: 951.770.438-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS - CPF: 688.233.711-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MELISSA DUARTE CUNHA MATOS - CPF: 297.759.188-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MERIS CLARA BERTO DE SANTANA - CPF: 314.154.401-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONICA GRABERT - CPF: 487.587.441-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUCIO JOSE CALVOSO TEIXEIRA - CPF: 072.308.501-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO AMARAL TEODORO DE MELLO - CPF: 706.622.581-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO MORGANDI COVEZZI - CPF: 581.191.911-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEISI LEONOR DE PINHO DIAS - CPF: 109.146.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NICOLA SAVA LEVENTI NETO - CPF: 593.454.111-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PETROMILIO CIRIACO DA SILVA - 966.124.741-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILMA DA SILVA TAQUES - CPF: 361.525.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILMA DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 991.130.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NADJA NAIRA BARROS MONTEIRO PINHEIRO - CPF: 514.217.391-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NARAYANA MACIEL DA FONSECA - CPF: 005.869.441-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEDIO CARLOS PINHEIRO - CPF: 346.594.201-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSMAR DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 161.848.661-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO BARRETO - CPF: 325.593.809-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSMAR PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 318.431.151-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODAIR RAFAEL BRUNO - 378.074.741-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PITAGORAS SANTOS OTONI - CPF: 904.935.081-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO JOSE BARBOSA - CPF: 926.155.708-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO PINEHAS FIGUEIREDO OTAVIO - CPF: 209.389.931-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO AURELIO DA SILVA - CPF: 208.384.411-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA JANE AMORIM FRANCA - CPF: 621.685.501-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO DE TARSO ABRANCHES SOARES - CPF: 487.316.331-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAELA DE ANDRADE POLIZELLI - CPF: 943.247.001-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL TEODORO DE MELO - CPF: 427.875.561-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAIMUNDO FAGUNDES - CPF: 537.755.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAMILSON LUIZ CAMARGO SANTIAGO - CPF: 697.974.711-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REGINA MILHOMEM DE ABREU BALATA - CPF: 173.898.361-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO RENATO DE ASSIS - CPF 345.852.701-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 107.491.281-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO AUGUSTO BERTAO VOLPATO - CPF: 706.480.181-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO JOCIMAR PERDIGAO - CPF: 667.629.101-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RITA DE CASSIA GONCALVES FIORI - CPF: 060.447.578-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RIVELINO ANTUNES LEITE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO PASSOS DE OLIVEIRA - CPF: 014.490.031-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO GRANEMANN ARAUJO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA - CPF: 968.695.851-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSBERG MARQUES BOZZETTO - CPF: 892.820.352-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSA MARIA MENDES CARDOSO - CPF: 207.942.311-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANA APARECIDA LOPES FERREIRA - CPF: 420.453.711-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAILDA ASSIS DOS SANTOS - CPF: 346.475.701-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANA AYRES BERLANDI - CPF: 495.573.511-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANA MANFRINATE MARTENDAL - CPF: 161.648.508-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANA MARIA VIEGAS - CPF: 353.912.861-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA MARIA GUARIENTI VENTURA - CPF: 017.293.381-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSELI DE ALMEIDA - CPF: 544.356.251-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDER FERNANDES - CPF: 343.588.971-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA MARCIA LAET - CPF: 360.978.101-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANTIAGO BILHAO VICENTE - CPF: 383.872.801-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SARAH DE MORAES CAMACHO CARVALHO - CPF: 954.505.051-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SCHIRLEI SOARES DE LARA - CPF: 616.007.171-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO WANDERLEY PAEZANO - CPF: 383.496.121-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SELMA DE SOUZA SILVA - CPF: 626.886.261-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO - CPF: 882.426.681-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO PEDRO BALESTRIN - CPF: 343.402.540-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEVERINO PAULO DA SILVA JUNIOR - CPF: 537.762.591-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SHEILA KLENER JORGE DE SOUSA - CPF: 793.369.221-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIBELLE CHRISTINE GLASER JAKOBI - CPF: 033.676.709-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILBENE HERONDINA CONCEICAO - CPF: 514.641.871-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANA MOURA ALVES - CPF: 522.652.851-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO AUGUSTO CALDEIRA - CPF: 378.623.161-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANA THOMMEN LOBO - CPF: 213.295.831-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIRGELEN GEYSE DA CONCEICAO - CPF: 774.042.461-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIRLEY MARIA DA SILVA - CPF: 793.055.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SOLANGE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF 671.289.397.65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONIA CRISTINA SILVA SABO MENDES - CPF: 459.561.621-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), STEFANO RIBEIRO DE FIGUEIREDO VIEIRA - CPF: 014.327.471-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUELY DA COSTA CAMPOS - CPF: 496.192.171-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUELY DE FATIMA MENEGON BERTOLDI - CPF: 974.938.561-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUILENE DA COSTA CAMPOS - CPF: 632.475.341-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUSANA DA SILVA - CPF: 661.727.641-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUZAN LANNES DE ANDRADE - CPF: 171.582.571-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TALITA MENEZES GOMES DA SILVA - CPF: 885.382.491-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TANIA DE FATIMA DE DEUS ROSA - CPF: 925.131.231-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANA CORREA DA SILVA FRAGA - CPF: 697.625.891-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANE MARIA DA SILVA BORGES - CPF: 959.678.501-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEOFILO PEREIRA FONSECA - CPF: 975.542.781-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZINHA JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES SATELIS - CPF: 040.785.001-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 102.704.931-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO LOPES ANDRADE - CPF: 204.574.668-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ - CPF: 007.063.791-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO PAZETE - CPF: 018.645.411-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALMI SIMAO DE LIMA - CPF: 339.997.831-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERLEI BELLATO - CPF: 208.407.051-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR - CPF: 322.519.551-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VENINA PEDROSA DE AMORIM CAMPOS - CPF: 081.044.091-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERA LUCIA MONTEIRO PLA - CPF: 383.092.890-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERA MARIA DE BARROS DEL BARCO - CPF: 108.392.321-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA - CPF: 703.857.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 012.025.187-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALDIRENE FARIAS DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 537.425.751-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALTER CORREA CARVALHO JUNIOR - CPF: 016.735.311-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAM GUSMAO DE BARROS - CPF: 161.628.111-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WINSTON ROGER SABINO DUTRA - CPF: 487.939.731-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZITA DA SILVA - CPF: 171.166.511-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – URV – PRELIMINARES DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO À NORMA E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUANTO AO PERCENTUAL DE URV SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E IMPROCEDENTE QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS.

1. Preliminar de alteração ao valor da causa.

2.
O objeto de questionamento da lide é URV, ou seja, trata-se de valor incerto. Logo, possível é a atribuição do valor dado à causa por estimativa, ante à ausência ou impossibilidade de fixar, desde logo, o valor do proveito econômico.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de inépcia da petição inicial.

5. Preliminar rejeitada por confundir com o mérito.

6. Mérito.

7.
Ação Rescisória fundamentada no art. 966, V e VII, do CPC.

8. Para que seja viável e cabível a propositura de Ação Rescisória, a afronta à norma jurídica e legal deve ser direta, frontal e inequívoca, pois caso contrário, não é possível o manejo desta ação para corrigir suposta injustiça.

9.
O que o Requerente pretende é a reabertura ou a rediscussão da matéria que foi decidida e repousa sob o manto da coisa julgada, o que inadmissível em sede de Ação Rescisória, uma vez que esta é meio autônomo de impugnação de decisão judicial e não outro recurso no sistema processual. Logo, impossível é a propositura de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e do STJ.

10.
Ação julgada parcialmente procedente quanto ao percentual, a título de URV, ser fixada da fase de liquidação de sentença e improcedente nos demais pedidos
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida na Apelação Cível c/c Reexame Necessário n.o 57217/2015, que rejeitou a prejudicial de cerceamento de defesa e desproveu o recurso, retificando a sentença tão somente para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, o que foi mantido em sede de Agravo Regimental n.o 108829/2015.

Argumenta o Autor violação ao dispositivo no art. 22, incisos I e II da Lei 8.880/94, pois, foi aplicado indistintamente, em especial aos servidores cujos cargos não existiam quando do advento da respectiva lei que transformou o cruzado em URV, bem como aos estabilizados, de cargo temporário contratados e celetistas.

Sustenta ainda, que ao caso em apreço, não se aplica o Decreto n. 20.910/32 e sim, a Lei Estadual no 7.290/00 e Lei Complementar Estadual no 214/05, já que, seria o ponto final para qualquer discussão material a respeito de verbas salariais dos réus, pois, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no acórdão paradigma STF-RE 561836/RN teria fixado esse momento na vida funcional dos servidores para findar discussões na esfera patrimonial.

Ao final, requer a procedência da presente ação para rescindir a decisão proferida no Recurso de Apelação/Reexame Necessário n° 57217/2015 oriundo do Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de no 0006454-02.2014.8.11.0041 – código 866104, com a prolação de novo julgamento favorável na referida apelação observando os termos da Lei Federal no 8.880/94, inciso I do artigo 968 c/c 974 do Código de Processo Civil ( juízo rescisório), decretando-se a improcedência da pretensão do requerido ora réu na presente ação
in totum
em analise a prescrição das leis de carreira citadas e implementado o valor da URV, bem , sendo adverso, observar o precedente do STJ no tocante a eventual índice a ser apurado em liquidação, observando-se as leis da carreira do servidor e a aplicação, se for o caso, somente aos servidores que seriam estáveis e estabilizados, excluindo-se contratados, celetistas e temporários, bem como ainda, não venha ser aplicado qualquer índice para cargos que foram criados posteriormente ao advento da Lei 8.880/94.

Pedido de tutela de urgência indeferido, bem como determinada a emenda da inicial, a fim de que apresente documento hábil a comprovar a natureza dos vínculos dos réus, com informações concernentes às datas do ingresso no serviço público, bem como dos cargos desempenhados, com fulcro no § 3o, do artigo 938, do CPC, conforme decisão proferida no Id. 8943166.

O Requerido GERMANO GOMES PASSOS JÚNIOR suscitou questão de ordem acerca da incompetência absoluta do juízo, a qual foi rejeitada e declarado este Sodalício como competente para processar e julgar a presente Ação Rescisória (Id.
41217453
).

Interposição de Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovimento, conforme acórdão (Id. 80425951).

Contestação apresentada pelos Requeridos, suscitando, em sede de preliminar a incompetência do juízo, alteração do valor da causa, haja vista que o Autor deu o valor de R$ 66.969,68 (sessenta e seis mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), quando o correto é R$ 38.076.996,23 (trinta e oito milhões setenta e seis mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos).

Ainda em sede de preliminar, alega inépcia da inicial, uma vez que o Autor não demonstrou o seu direito e, no mérito, pugna pela improcedência da ação.

Alegações finais apresentada pelo Requerido no Id. 27862456 argumentando nulidade do processo ante a necessidade de intimação de todos os Requeridos e improcedência da ação.

Alegações finais pelo Estado de Mato Grosso no Id. 42918996.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DO PROCESSO, ANTE A NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS REQUERIDOS)

Em sede de preliminar, sustenta o Requerido, a incompetência do juízo, posto deveria a presente ação tramitar perante o STJ, bem como a necessidade de citação de todos os Requeridos.

A questão suscitada envolve matérias preclusas, haja vista que já decidias na fase de saneamento do processo, havendo, inclusive, interposição de Recurso de Agravo Interno das mesmas, o qual foi negado provimento por este Sodalício, conforme acórdão anexado no Id. 80425951.

Diante do acima exposto, REJEITO as preliminares.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(VALOR DA CAUSA)

Em sede de preliminar, alega o Requerido acerca na necessidade de alteração do valor da causa, haja vista que o Autor deu o valor de R$ 66.969,68 (sessenta e seis mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), quando o correto é R$ 38.076.996,23 (trinta e oito milhões setenta e seis mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos).

O objeto de questionamento da lide é URV, ou seja, trata-se de valor incerto.

Prova de incerteza do
quantum
é o fato do juízo sentenciante ter determinado a liquidação de sentença para apuração, conforme se infere na parte dispositiva da sentença (Id. 1988959), a qual transcrevo parte para sanar qualquer dúvida,
in verbis:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido, ESTADO DE MATO GROSSO a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. (...) (NEGRITEI)

Logo, possível é a atribuição do valor dado à causa por estimativa, ante à ausência ou impossibilidade de fixar, desde logo, o valor do proveito econômico.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE SER ESTIMADO O REAL PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA - PROCEDÊNCIA PARCIAL. Nos termos do art. 258, do CPC, "a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato". A indicação do valor da causa tem efeitos importantes, como, por exemplo, a fixação da competência do juízo e o estabelecimento da base de cálculo para cobrança das custas processuais e honorários, na hipótese de condenação. O pedido formulado pela agravada, na ação cautelar de origem, restringe-se à sustação do protesto das notas promissórias por ela emitidas. Assim, sendo certo que o valor atribuído à causa deve refletir o proveito econômico almejado, na espécie, não se mostra cabível a sua fixação com base apenas no valor nominal dos títulos objeto da demanda. Vê-se, pois, que o valor da causa deverá ser fixado por estimativa, nos temos do art. 258, do CPC, haja vista a impossibilidade de constatação do seu real proveito econômico, nesse momento. (TJ/MG - Impugnação Valor Causa 1.0000.12.066973-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2013, publicação da súmula em 25/06/2013)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(INÉPCIA DA INICIAL)

Ainda em sede de preliminar, alega inépcia da inicial, uma vez que o Autor não demonstrou o seu direito.

A arguição acima exposta se confunde com o mérito e, como ele será decidido.

REJEITO, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A presente Ação Rescisória está fundamentada no art. 966, V e VII, do Código de Ritos (violação manifesta à norma jurídica e erro de fato).

Entende-se por violação à norma jurídica quando há evidente e manifesta aplicação errônea do direito ao caso apresentado, ou seja, há erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto.

Nesse sentido a doutrina
, in verbis:

Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, ano 2016, 1a Edição, 3a tiragem, pág.: 1.570).

Seguindo essa ideia, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha se referem sob o significado da expressão manifesta violação à norma jurídica:

O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo manifesta violação. Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível. A manifesta violação a qualquer norma jurídica possibilita o ingresso da ação rescisória, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. A norma violada pode ser uma regra ou um princípio.

Assim, para que seja viável e cabível a propositura de Ação Rescisória, a afronta à norma jurídica e legal deve ser direta, frontal e inequívoca, pois caso contrário, não é possível o manejo desta ação para corrigir suposta injustiça.

Nesse sentido, trago à colação o aresto jurisprudencial emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA AFRONTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA TÃO SOMENTE NO ART. 966, V, DO CPC/2015 ("VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA"). CORREÇÃO DE PRETENSA INJUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF. 1. A matéria discutida na presente rescisória, relativa à suposta violação dos arts. 3o do CPC/1973 e 206, § 1o, II, do CC/2002, bem como da Resolução n. 293/2013 da ANAC, encontra obstáculo processual a sua análise, tendo em vista que, para o julgamento das teses apresentadas na rescisória, sob o enfoque do art. 966, V, do CPC/2015 ("violar manifestamente norma jurídica"), é indispensável que elas tenham sido decididas no acórdão rescindendo, o que não ocorreu neste caso. 2. Quanto à alegação de afronta aos arts. 768, 785 e 884 do CC/2002, também não merece acolhimento a rescisória, nos termos da Súmula n. 343/STF. Sustenta a parte autora que a jurisprudência do STJ possui precedentes (REsp n. 1.708.326/SP e EREsp n. 1.523.744/RS) no sentido de que faz jus à pretensão por enriquecimento ilícito somente aquele que sofreu o consequente empobrecimento, tendo arcado com o débito que ensejou a alegada ilicitude. Ocorre que o acórdão recorrido está fundamentado em outros julgados do STJ, que tratavam especificamente de contratos de seguro, nos quais se reconheceu que o adquirente do bem resguardado tem direito à indenização securitária, sob a condição de não ter a venda aumentado o risco segurado, independentemente de quem quitou o prêmio, o qual, por conseguinte, teria suportado a perda patrimonial. Foram citados os seguintes julgados: REsp 188.694/MG, AgRg no REsp 302.662/PR, REsp 600.788/SP, REsp 600.169/ES, entre outros. 3. Assim, nos termos em que proposta a discussão, a rescisória não merece conhecimento, segundo a Súmula n. 343/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."
4. Ademais, ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes. 5. No caso, a interpretação dada aos arts. 757, 758, 760 e 824 do CC/2002, no sentido de que a parte então recorrente, ora autora, teria enriquecido indevidamente, fazendo jus o adquirente, então recorrido, à indenização, não significou afronta direta às referidas normas. Ao contrário, partiu de premissa firmada em vários precedentes do STJ, segundo a qual, em regra, cabe ao comprador a cobertura contratada sobre o bem alienado, tendo a empresa ora demandante se locupletado por meio de sua mora contratual - ao não transferir o bem formalmente ao comprador, como previsto no pacto de compra e venda - e por não ter comunicado à seguradora a alienação da aeronave
. [...]. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) (NEGRITEI)

O termo injustiça aqui empregado significa contrariedade à pretensão da parte, pois, comumente, aquele que defende uma ideia e tem contra si uma sentença contrária à sua pretensão, permanece em seu imaginário um sentimento de injustiça.

Injustiça aqui não significa julgar contra a lei, ao ordenamento jurídico ou ainda má aplicação da legislação, pois, caso contrário, ou seja, agindo desta forma, estaria incorrendo o órgão julgador em
error in judicando
, situação esta que autoriza e permite o ajuizamento de Ação Rescisória com fundamento em ofensa à norma jurídica (art. 966, V, do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

INADEQUAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -

AUSÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS -

RECURSO DESPROVIDO. A querela nullitatis é cabível apenas nas hipóteses de "error in procedendo" que acarretem vícios insanáveis do processo, e não de mero
"error in judicando", que desafia os Recursos ordinariamente previstos na legislação processual e, quando muito, a Ação Rescisória.
Não há falar, pois, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, pois bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão. (TJ/MT - N.U 1000210-77.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. 1 - A decisão contra literal disposição de lei é aquela que viola, flagrantemente, a letra de um diploma legal, culminando em error in judicando ou error in procedendo. 2 - Não comprovada a alegada violação de norma jurídica (art. 966, V), a improcedência do pedido exordial é medida que se impõe. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.21.042502-1/000, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022)

Assim, a violação da norma jurídica deve ser direta e frontal, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. OFENSA REFLEXA. 1. Se o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, aação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021) 2. No caso, verifica-se que o acórdão rescindendo havia considerado o ora recorrente como beneficiário da norma do art. 243 da Lei n. 8.112/1990, por entender que, na época da vigência do referido dispositivo, o servidor ainda mantinha vínculo com a Administração, pois estaria com seu contrato de trabalho apenas suspenso (ao invés de extinto) pela aposentadoria por invalidez (art. 475 da CLT), sendo certo que, por mais acertada que tenha sido a conclusão jurídica adotada pelo TRF da 2a Região no novo julgamento, não é possível extrair que o acórdão rescindendo houvesse violado de maneira flagrante e direta o art. 243 da Lei n. 8.112/1990. 3.
Conforme orientação desta Corte, a pretensão rescisória, fundada no artigo 485, V, CPC/1973, tem aplicabilidade quando o aresto ofusca direta e explicitamente a norma jurídica legal, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta, como no caso concreto
(AR 5.032/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Hipótese em que a discussão principal era saber se a aposentadoria do servidor teria ou não rompido o seu liame com a administração pública federal, e, apenas por via reflexa, constatar-se-ia se os arts. 25 e 243 da Lei n. 8.112/1990 eram ou não aplicáveis ao caso, tratando-se, pois, de ofensa reflexa. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1645357/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 14/12/2021) (NEGRITEI)

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL APÓS APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal,
ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese. Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal. (TJ/MT - N.U 1023046-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) (NEGRITEI)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DIMINUIÇÃO DAS PENALIDADES DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - DOSIMETRIA DAS SANÇÕES FIXADAS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
Para que a Ação Rescisória seja admitida com fundamento no art. 966, V, do CPC, é necessário que a violação seja direta, frontal e literal do dispositivo legal, ou seja, é indispensável que o juiz, mesmo ciente da existência da norma jurídica sobre a matéria, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico
. 2. A violação à norma legal deve tão evidente e flagrante que a decisão rescindenda deve ser teratológica. 3. Ademais, a dosimetria da pena, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa não significa, por si só, violação à literal dispositivo legal, sendo, portanto, descabida a propositura de Ação Rescisória. 4. Ação Rescisória julgada improcedente. (TJ/MT - N.U 1008130-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (NEGRITEI)

No caso em tela, TODAS as matérias suscitadas pelo Requerente foram apreciadas na ação originária.

O que o Requerente pretende é a reabertura ou a rediscussão da matéria que foi decidida e repousa sob o manto da coisa julgada, o que inadmissível em sede de Ação Rescisória, uma vez que esta é meio autônomo de impugnação de decisão judicial e não outro recurso no sistema processual.

Logo, impossível é a propositura de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e do STJ.

Ademais, o emprego de hermenêutica correta (legislativa ou jurisprudencial) à época do julgamento da ação originária não autoriza a propositura de Ação Rescisória com fundamento em violação de norma, ainda que haja posterior alteração no entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ RECONSIDERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. (...) 4. "A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Ademais,
a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não pode ser considerada como veemente afronta a literal dispositivo de lei
" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, 4a Turma, DJe de 10/12/2020). Precedentes. 5. Não é possível utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal; e pretender a reforma de julgado com amparo em divergência jurisprudencial que não foi fixada e tampouco debatida no acórdão impugnado. Precedente da Corte Especial do STJ. 6. "Enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes." (AgInt no REsp 1.910.903/SC, 4a Turma, DJe 18/06/2021). Precedentes. 7. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) (NEGRITEI)

Nesse norte, a improcedência da Ação Rescisória é medida que se impõe.

De outro norte, ao ouvir atentamente as ponderações do e. Des. Luiz Carlos da Costa, as acolho no sentido de que o percentual de 11,98% não será incorporado e aplicado de forma linear a todos os servidores públicos, ora Requeridos, ante a imperiosa necessidade de liquidação de sentença (como já determinado na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e confirmada em sede recursal).

Somente no momento da liquidação da sentença é que saberá, de forma clara e segura, qual o real percentual devido, haja vista a situação individualizada de cada servidor.

A única coisa que temos a real certeza é que o percentual, à título de URV, não poderá, em qualquer hipótese, ultrapassar os 11,98%, pois tal limite está fixado na sentença que o Autor pretende rescindir.

Porém, o percentual mínimo (se é que haverá), não há como saber desde logo.

Aliás, se tal percentual a ser incorporado no subsídio dos servidores fosse de conhecimento do julgador, não haveria qualquer motivo a justificar a submissão do processo à fase de liquidação.

Diante dessa incerteza momentânea, cuja realidade a ser plenamente conhecida somente ocorrerá na fase de liquidação de sentença, não como alterar, nesse ponto, a coisa julgada.

Ressalto e reafirmo, por oportuno, que a matéria, como um todo, apresentada pelo Estado Requerente já foi exaustivamente discutida na ação originária.

Diante do acima exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação Rescisório
apenas e tão somente para que o percentual a ser incorporado, à título de URV, seja apurado na fase de liquidação de sentença e JULGO IMPROCEDENTE quanto aos demais pedidos.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §4o, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022